Tribunal: STF
Processo: Rcl 56877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Celso Éder Gonzaga de Araújo e Anderson Flores de Araújo para garantir a autoridade das decisões proferidas no primeiro, segundo e terceiro Agravos Regimentais no RHC 208.569/MS pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.



    A defesa técnica afirma que 



    “[...] no julgamento do primeiro Agravo Regimental no ROHC Nº 208.569 – MS, da Relatoria do eminente MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, em que figurava o ora Reclamante como agravante, foi prolatada decisão concedendo a ordem de habeas corpus para o fim de determinar que fossem as pretensas vítimas do crime de estelionato intimadas a proceder a representação, no prazo de trinta dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do CPP, tendo em vista a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que essa decisão 



    “[...] foi objeto de dois outros agravos regimentais, sendo um interposto pelo Ministério Público Federal e outro pelo Estadual, tendo, no entanto, sido desprovidos e mantida a decisão inicial em todos os seus termos.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Diante dessas decisões, alega que 



    “[...] cabia o consequente cumprimento desses v. acórdãos, sendo que o que se constatou foi que as pretensas vítimas não ofereceram representação no prazo assinalado de trinta dias, razão pela qual o Reclamante apresentou vários pedidos sucessivos, visando fosse declarada a extinção de sua punibilidade, consoante se vê das cópias anexas, sem, no entanto, lograr o necessário deferimento.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a concessão de liminar



    “[...] para o fim de determinar à Autoridade Reclamada, desde logo, o cumprimento da ordem de habeas corpus deferida, visando fazer cessar o constrangimento ilegal a que está exposto, tendo em vista que já deveria, desde há muito, ter julgado extinta a sua punibilidade em razão da ausência de representação das vítimas e, no entanto, não o fez, a despeito de já ter sido ultrapassado em muito o tempo fixado por esta Suprema Corte.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, requer



    “[...] que seja julgada procedente a presente Reclamação e, por conseguinte, confirmada a liminar, bem como reconhecida a extinção da punibilidade na forma do artigo 107, III e IV, do Código Penal, ante a ausência de representação das vítimas, com todas as consequências legais daí decorrentes, observando-se os termos dos julgados apontados e que foram descumpridos, tudo por ser de Justiça.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, das quais destaco o seguinte trecho:



    “Os reclamantes foram presos temporariamente por infração, em tese, aos artigos 2°, 3°, 6° e 7° todos da Lei 7.492/1986, no dia 16/11/2017, tendo suas prisões sido convertidas em preventiva, na data de 24/11/2017, pelo juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande/MS. 



    Posteriormente, por não reconhecer a existência de crimes de competência da Justiça Federal de 1ª Instância, o juízo da 3ª Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS deferiu pedido de arquivamento parcial do inquérito policial em relação aos crimes federais formulado pelo Ministério Público Federal, bem como determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual para processamento dos crimes de estelionato e organização criminosa. 



    A denúncia foi ofertada em 02/01/2018 e recebida em 16/01/2018, sendo determinada a citação dos reclamantes e demais denunciados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação, tendo sido devidamente citados e apresentadas as respectivas respostas à acusação. 



    Em 19/11/2018 iniciou-se a instrução processual com a primeira audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, em face da suspensão da prisão dos recorrentes pelo Supremo Tribunal Federal foi determinada a soltura com medidas cautelares (fls. 3712/3713), sendo os recorrentes colocados em liberdade 19/11/2018. 



    Consta dos autos que a audiência em continuação para oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório dos recorrentes e corréus foi designada para 19/02/2020, em razão do inúmeros requerimentos e incidentes protocolados, bem como em face da várias cartas precatórias para oitivas de testemunhas de defesa expedidas para diversos Estados da Federação, o que provocou uma demora na instrução processual. 



    Nesse ínterim, mais precisamente em 24/01/2020, entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019, cujo teor tornou o crime de estelionato de ação penal pública condicionada à representação da vítima, tendo o Ministério Público e os recorrentes Celso Éder e Anderson Flores pleiteado a intimação das vítimas para representarem pelo prosseguimento da ação penal, o que foi deferido por este Juízo, porquanto, à época ainda não havia decisão do STF sobre a celeuma da representação nos crimes de estelionato após a entrada em vigor da Lei Anticrime.



    Todavia, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, firmou entendimento pela desnecessidade da representação da vítima para o prosseguimento das ações penais por crime de estelionato em que já havia sido ofertada a denúncia, porquanto, segundo o relator Min. Alexandre de Moraes, no HC 187.341/SP (julgado em 13/10/2020 e publicado em 04/11/2020): 



    [...]



    Assim, tendo sido ofertada e recebida a denúncia em desfavor dos reclamados e demais acusados em data anterior à entrada em vigor da Lei Anticrime, estando os autos na fase de instrução e julgamento, o prosseguimento do feito foi o procedimento adotado. 



    Some-se a isso, considerando o fato das vítimas Maria Eliete Vespero (fls. 2400/2401) e William Urbieta Martins vítima (fls. 3489) já terem comparecido aos autos para prestar seus depoimentos em Juízo, foi proferida decisão denotando representar tal ato o interesse na continuidade da ação penal por referidas vítimas até os seus derradeiros termos.



    Ademais, o pleito dos reclamantes trata-se de reiteração de pedido já realizado nos autos n. 0035059-41.2020.8.12.0001, protocolado em apartado e indeferido em 25/01/2020, da qual não houve recurso e agora, de igual decisão prolatada nos autos principais n. 0009613-69.2017.8.12.0800. 



    Irresignados com as decisões supramencionadas, os recorrentes interpuseram o Habeas Corpus n. 1403110-80.2021.8.12.0000 junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, cuja ordem foi denegada.



    Na data de 08/03/2022, após a concessão da ordem junto ao RHC 208569/MS, foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo:



    ‘Trata-se de comunicação acerca do não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, mas que, contudo, concedeu a ordem de ofício, para que as vítimas fossem intimadas a manifestar o interesse na representação contra os acusados, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 91 da Lei nº 9.099/95 e art. 3º do CPP (f. 5128-5133). Desse modo, intimem-se às vítimas, para manifestem o interesse na representação contra os acusados, sob o risco de decadência. Sem prejuízo, dê-se ciência as partes [sic] acera da decisão no Ag.Reg. RHC nº 208.569 do [sic] STH. Intime-se. Cumpra-se.’



    Entretanto, até o presente momento não foram efetivadas as intimações, tendo sido infrutífera a tentativa de localização da vítima Maria Leite, bem como não constam dos autos informações acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas para intimação das vítimas Pablo e Willian.



     Outrossim, fora realizada audiência no dia 02/08/2022, ocasião em que foram tomados os depoimentos das testemunhas Matheus Canuto Nogueira e Abel Oliveira de Souza, tendo o Juízo determinado que se oficiasse a todos os Juízos Deprecados e, após, fosse dada vista às partes para manifestação acerca da necessidade de oitiva de eventuais testemunhas faltantes, o que ainda não ocorreu nos autos.



    Por fim, informo que durante todo o processo os reclamantes postulam pedido de autorização de viagem, seja para outros Estados da Federação como para fora do Brasil, sob o fundamente de tratamento de saúde.



    Por fim, os reclamantes pediram a suspensão das medidas cautelares fixadas por este Eg. STJ, bem como a extinção da punibilidade ante a ausência de representação das vítimas, matéria essa ainda não dirimida pelo Juízo.



    [...]”. (págs. 4-5 do documento eletrônico 43; grifado no original).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. PLEITO DE RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. COMPARECIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. PRESSUPOSTO, CASO FOSSE NECESSÁRIO, SUPRIDO. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 25).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Assinalo, ademais, que esta reclamação não discute a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, que, por regra, condicionou à representação da vítima as ações penais por crime de estelionato, nesses termos:



    “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    [...]



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.



    No que toca aos reclamantes, essa questão já foi dirimida no bojo do RHC 208.569/MS, de minha relatoria, que decidiu pela retroatividade da norma em questão.



    In casu, aponta-se como paradigma a decisão proferida no Agravo Regimental no RHC 208.569/MS no ponto em que determinou ao juízo de origem a intimação das vítimas para manifestarem interesse em representar contra os acusados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do julgado paradigma, relevante para dar solução a vexata quaestio:



     “[...]



    No caso sob exame, entendo que não deve ser mantida a afirmação do Tribunal de Justiça local, de que ‘o fato de as vítimas Maria Eliete Vespero (f. 2400/2401) e William Urbieta Martins (f. 3489) já terem comparecido nos autos para prestar declarações depoimentos em juízo, denota o interesse na continuidade da ação penal, já que a representação não possui forma sacramentada’ (pág. 5 do doc. eletrônico 19). 



    Isso posto, mantenho o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, mas reconsidero a decisão agravada para conceder a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), e determinar ao Juízo de origem a intimação das vítimas para manifestarem interesse em representar contra os acusados, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995 e art. 3º do CPP.” (RHC 208.569 AgR, de minha relatoria, decisão monocrática).



    Essa decisão foi objeto de dois agravos regimentais, interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, não providos pela Segunda Turma desta Corte, de maneira que o processo transitou em julgado em 7/5/2022. Eis a ementa do RHC 208.569-AgR-segundo, idêntica a do RHC 208.569-AgR-terceiro:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações, em andamento, por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin).



    II – Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação das vítimas, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e RHC 203.558 AgR-segundo/SP, de minha relatoria, ambos da Segunda Turma). 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 208.569 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Diante disso, a defesa técnica argumenta que caberia ao juízo reclamado dar cumprimento a esses acórdãos, declarando-se a extinção da punibilidade dos reclamantes, uma vez que as vítimas não teriam oferecido representação dentro do prazo assinalado.



    O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, autoridade reclamada, por meio de ofício de 10/1/2023, esclareceu que 



    “[...]



    Na data de 08/03/2022, após a concessão da ordem junto ao RHC 208569/MS, foi proferida a seguinte decisão pelo Juízo:



    ‘Trata-se de comunicação acerca do não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, mas que, contudo, concedeu a ordem de ofício, para que as vítimas fossem intimadas a manifestar o interesse na representação contra os acusados, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 91 da Lei nº 9.099/95 e art. 3º do CPP (f. 5128-5133). Desse modo, intimem-se às vítimas, para manifestem o interesse na representação contra os acusados, sob o risco de decadência. Sem prejuízo, dê-se ciência as partes [sic] acera da decisão no Ag.Reg. RHC nº 208.569 do [sic] STH. Intime-se. Cumpra-se.’



     Entretanto, até o presente momento não foram efetivadas as intimações, tendo sido infrutífera a tentativa de localização da vítima Maria Leite, bem como não constam dos autos informações acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas para intimação das vítimas Pablo e Willian.” (pág. 4 do documento eletrônico 43; grifado no original).



    Nesse contexto, verifico que não houve o descumprimento do que foi decidido no Agravo Regimental no RHC 208.569/MS, o qual havia determinado ao juízo a quo a intimação das vítimas para que manifestassem o seu interesse em representar contra os acusados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, nos moldes do art. 91 da Lei 9.099/1995 e do art. 3º do Código de Processo Penal – CPP.



    Com efeito, o juízo reclamado cumpriu de maneira fidedigna as determinações desta Suprema Corte na medida em que determinou a intimação das vítimas para que se manifestassem acerca do seu interesse na representação dos acusados, sob o risco de decadência (pág. 1 documento eletrônico 34).



    É importante destacar que, na decisão paradigma, determinei a aplicação analógica do art. 91 da Lei 9.099/1995, uma vez que o processo já se encontrava em andamento quando a lei passou a exigir a representação do ofendido, hipótese em tudo semelhante ao ocorrido com os crimes de lesão corporal culposa e lesão corporal leve por ocasião da entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. De acordo com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    2. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, na medida em que, no caso concreto, houve a ratificação da representação apresentada pelas vítimas.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 207.835 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifado).



    Desse modo, a representação passaria a funcionar como condição de prosseguibilidade da ação penal, sujeitando a continuidade da ação penal ao implemento da representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência.



    Com essa compreensão, anoto a lição de Renato Brasileiro de Lima:



    “[...]



    Se, em regra, a representação funciona como condição específica da ação penal, não se pode perder de vista que, caso o processo já esteja em andamento, e a lei passe a condicionar seu prosseguimento ao implemento da representação, esta funcionará como condição de prosseguibilidade. É o que ocorreu em virtude do art. 91 da Lei nº 9.099/95: em relação aos processos relativos aos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa que estavam em andamento quando a Lei dos Juizados Especiais Criminais entrou em vigor (26/11/95), a representação funcionou não como uma condição específica de procedibilidade, mas sim como uma condição de prosseguibilidade, porquanto a lei condicionou o prosseguimento do feito ao implemento da representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência.” (in Manual de Processo Penal. Volume Único. Salvador: Jus Podium, 4ª ed. 2016, p. 242). 



    Assim, o prazo previsto no art. 91 da Lei 9.099/1995, de natureza decadencial, só começaria a correr a partir da intimação pessoal da vítima. É o que nos ensina Cezar Roberto Bitencourt, in verbis:



    “[...]



    A Lei 9.099/95 criou um novo prazo decadencial, embora de direito transitório, visto que somente se aplica aos fatos ocorridos antes da vigência de referida lei: trinta dias para os crimes de lesões corporais leves e culposas, que passaram a ser de ação pública condicionada. Esse prazo começa a correr a partir da intimação pessoal da vítima. No entanto, essa intimação só é necessária para os fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 9.099/95. Os fatos ocorridos após 26-11-1995 não necessitam de tal intimação, como os demais crimes.” (in Tratado de Direito Penal. Vol. 1: Parte Geral. 12. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 712; grifado). 



    De fato, tal prazo nem mesmo começou a fluir, visto que, de acordo com a informações prestadas pela autoridade reclamada, as tentativas de intimação das vítimas, até o presente momento, mostraram-se baldadas (pág. 7 do documento eletrônico 34 e pág. 4 do documento eletrônico 43).



    Daí porque, ao contrário do que alega a defesa, não há se falar na extinção da punibilidade dos reclamantes em razão do decurso do prazo decadencial de 30 (trinta) dias estipulado por esta Suprema Corte para o oferecimento de representação por parte das vítimas.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator